Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-62.2022.8.11.0033
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000580-62.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AJAILTON DE JESUS CONCEICAO - CPF: 015.848.375-86 (APELANTE), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESFERSON GOMES PAIVA - CPF: 054.404.651-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELA NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 054.676.455-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE ABREU ROCHA - CPF: 040.516.561-79 (TERCEIRO INTERESSADO), S. A. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA
CRIMINOSA
DESCRIT
A
NA DENÚNCIA

–
FUNDADA DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DO CRIME
– INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE RELATOU COM MINÚCIAS O
S
ATO
S
CRIMINOSO
S
PERPETRADO
S
PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. É descabido falar-se em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa
narrada na denúncia ficou
comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborados pelos demais elementos probatórios
produzidos na instrução
. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pelo
recorrente
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ajailton
de Jesus Conceição
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Sinop
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000580-62.2022.8.11.0033
, condenando-o à pena de
13 (treze) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável
,
capitulado no art. 217-A c/c art. 226, II,
do Código Penal
, e mais a obrigação de pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais)
à vítima, a título de reparação de danos causados pelas infrações, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

O apelante, nas razões recursais que se veem no ID
149288629
, almeja
a
sua absolvição, ao argumento de que não existem provas nestes autos capazes de sustentar
a sentença
condena
tória
, com fulcro no art. 386,
VI
, do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 135284752, pugna pelo desprovimento
do vertente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID
150600159
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
149288568
, narra os fatos desta forma:

[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de março de 2022, por volta das 07h00, nas dependências da residência particular situada na Rua Campo Grande, no distrito de
Brianorte
, em Nova Maringá/MT, AJAILTON DE JESUS CONCEIÇÃO, com consciência e vontade, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com Stephanie Almeida Sousa, que possuía apenas doze anos de idade àquela época. Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, o denunciado estava na residência da vítima e, aproveitando-se da vulnerabilidade da infante e da ausência temporária de vigilância sobre ela, que se encontrava sozinha em casa apenas com seus irmãos mais novos, o réu se dirigiu até o quarto em que a menina dormia e passou a praticar a com ela praticar ato libidinoso [tocando os seios], somente não escalando a conduta criminosa abusiva porque a pretensão foi rechaçada pela vítima, que prontamente ordenou que o acusado cessasse sua investida,
tendo ele, inclusive,
proferido-lhe

os seguintes dizeres: “deixa eu pegar que é macio” [sic, relatório do depoimento de escuta especial de ID 88684513]
[...].

A materialidade do crime de estupro narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
149289697
, p. 3);
e
auto de prisão em flagrante delito (ID
149289697
, p. 1)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante,
apesar de ele sustentar que não praticou os atos
narrados na denúncia
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de estupro por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito, durante a colheita do depoimento
sem
danos
, a vítima
S. A. S.

narrou a ocorrência do abuso sexual sofrido da seguinte maneira:

[...]
eu estava em casa com meus irmãos
[...]
dormindo no quarto da minha mãe
[...]
ai o marido da minha vó
[...]
ele chama
Ajailton

[...]
ele entrou lá em casa
[...]
ele entrou, foi no banheiro e depois foi para sala, foi quarto da frente das minhas irmãs, ai o meu irmãozinho acordou, eu fui dar mamadeira para ele, e agente voltou a dormir, ai quando eu acordei ele estava com a mão nos meus seios
[...]
eu estava virada para parede e eu só senti a mão dele
[...]
ele estava em pé na beira da cama
[...]

eu estava dormindo e eu só senti alguma coisa me cutucando que era ele
[...]
ele apartou

[...]

ai eu falei para, ele falou deixa eu pegar que é macio, eu disse que não, depois ele tirou a mão e foi embora

[...]
teve uma vez que estava eu, ele e minhas irmãs, brincando com ele na cama, mas eu não sei se foi por querer ou sem querer que ele passou a mão na minha bunda
[...]
só essas duas vezes
[...]
ele passou a mão de leve (...) ele colocou a mão por dentro do meu sutiã
[...]
eu contei para minha mãe
[...]
ela falou que já tinha acontecido com ela
[...]
era normal eu chamava ele de avô ante disso acontecer
[...]
ele era gentil
[...]
brincava bastante
[...]
gostava
[...]
eu estou indo no psicólogo
[...]
eu perco o foco das coisas muito rápido
[...]
eu não sei, muita coisa ao mesmo tempo
[...]
penso o tempo todo
[...]

[
Trechos do depoimento de
S.A.S.
, extraído
d
a

sentença
condenatória
vista
no ID
149288619
]
.
Destacamos

Como se sabe, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima, em casos dessa natureza, assume relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Além disso, a
informante
Emanuela Nascimento de Almeida, mãe da vítima, em juízo foi
categórica
ao afirmar que quando chegou do trabalho,
S.A.S. relatou que o apelante entrou a sua residência, lhe deu bom-dia, foi até a sala e se sentou. Ato contínuo, a vítima voltou a dormir, e despertou quando
o recorrente
estava com a mão em seus seios,
tendo ele
pedi
do
para continuar pegando neles em razão de serem macios. Narrou,
ainda, a
informante, que a vítima dizia
“para meu avô, para!”
, e depois disso
ele
foi embora.
Emanuela
a
sseverou, ainda, que após os fatos a vítima começou a apresentar crises de ansiedade, sendo que teve vezes
em
que a menor dizia ouvir a voz do
recorrente
em sua casa e em razão disso ligava para
a mãe
com medo.

Por sua vez, o apelante quando ouvido em sede judicial negou que tenha praticado o crime descrito na denúncia. Para tanto,
afirmou que é casado com a avó da vítima
há
mais de vinte anos. Ademais,
asseverou que,
no dia dos fatos
estava
procurando
um eletricista, e antes de chegar ao local sentiu vontade ir ao banheiro e foi
a
casa da vítima porque já a conhecia. Relatou que a porta da casa estava aberta, e viu que a
ofendida
estava dormindo, neste momento tentou acordá-la, no entanto, quando foi tocá-la para que despertasse, a
menor
pediu que ele parasse.
O recorrente disse, ainda,
que já havia discutido com a mãe da vítima em razão de

esta
possuir uma natureza “ruim”.

A

testemunha Flávio de Abreu Rocha
,
policial
militar
, ao ser ouvid
o
pela autoridade judicial narr
ou
com coerência os relatos que ouvi
u

da
mãe

da
ofendida, consoante se vê destes fragmentos de suas declarações:

[
...]
Nessa
data
ai
a mãe da vítima, procurou a gente né, procurou a polícia militar
[...]
ai
elas vieram até o quartel pra fazer esse boletim de ocorrência. Como era flagrante ainda, nós fomos até a casa do senhor
Ajailton
, chamamos ele lá e convidamos ele pra vim no quartel [...]. Ela falou que o senhor
Ajailton
chegou de manhã lá, nessa mesma data de manhã, e entrou na casa lá, casa
d
ela. Como a menina respeitava muito ele como avô né, ela nem se assustou direito.
Ai
parece que o senhor
Ajailton
passou a mão nos seios da moça, dizendo que era macio, algo do tipo assim

[
...]

(Trechos das declarações de
Flávio de Abreu Rocha
, fase judicial,
relatório de mídias,
vist
o
no ID
149288611
)

O
bserva-se
, pois,
que a vítima,
na
oportunidade
em que foi ouvida durante a tramitação deste processo, narrou ter sofrido abuso sexual por parte do apelante, descrevendo com coerência a dinâmica e o cenário em que os fatos aconteceram, assertivas essas que foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas acima nominadas.

Por conta disso, não assiste razão ao apelante
ao
afirm
ar
que a vítima apresentou versão
contraditória
e mentirosa

quando
foi ouvida. Até porque, pequenas incongruências em detalhes relativos ao abuso que
a menor
sofreu após
o recorrente

ter
entrado
na sua casa
, devem ser tidas como algo plenamente justificado, considerando a natureza do delito, a clareza e a linguagem compatível com a idade da
ofendida
apresentada na narrativa do abuso. Além disso, pelo fato de o delito ter sido praticado às escondidas merece especial relevo a palavra da vítima.

Ainda com relação às palavras da ofendida, a despeito de o apelante sugerir a sua invalidade, por óbvio não se pode partir da premissa de que uma adolescente é necessariamente mentirosa e sugestionável, isso significando dizer que o seu depoimento, quando coerente, firme e corroborado pelas demais provas constantes nos autos, como sói ser na espécie, merece credibilidade sim.

A propósito,
em relação à temática, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Superior Tribunal de Justiça deixaram assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PADRASTO DA VÍTIMA. FORNECER E ENTREGAR BEBIDA ALCÓOLICA, AINDA QUE GRATUITAMENTE, DE QUALQUER FORMA, A CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 217-A, CP E ART. 243, DO ECA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. NEGATIVA DE AUTORIA PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ. SENTENÇA CONDENATÓRIA EMBASADA NA PALAVRA DA VÍTIMA E EM OUTROS ELEMENTOS DE
PROVAS. 2. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. ABALO PSICOLÓGICO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO FAMILIAR. CRIME PRATICADO PELO PADRASTO DA VÍTIMA. 3. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, F, DO CP E DO ART. 226, II, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. CRIME CONTRA ENTEADA E NO ÂMBITO DOMÉSTICO (COABITAÇÃO). 4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EX OFFÍCIO. ACUSADO QUE CONFESSOU PARCIALMENTE O DELITO NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA, AINDA QUE O JUIZ NÃO A TENHA UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 1.1. Impõe-se a manutenção da sentença condenatória de crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, CP), afastando-se a incidência do axioma in dubio pro reo,
negativa de autoria e ausência de prova material e de autoria, quando o acervo probatório constituído pelo depoimento extrajudicial da vítima, à época com 14 anos de idade, da declaração obtida durante a colheita do Depoimento sem Dano, das declarações da genitora e das testemunhas, é eficaz em comprovar que houve a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, desde que a vítima tinha 11 anos de idade e, conjunção carnal, quando esta tinha 13 anos de idade, praticados pelo apelante contra a enteada
. 1.2. Se a negativa de autoria é fraca e isolada dos autos, porquanto o apelante não se desincumbiu de comprovar suas declarações, em clara inobservância ao art. 156 do CPP, é inviável absolvê-lo dos crimes pelos quais foi condenado, pois as provas acusatórias são firmes, seguras e harmônicas. 2. O crime de Estupro contra menor de quatorze anos contempla presunção absoluta de violência (Súmula 593, do STJ), outrossim, não se desconhece as decisões sobre a relativização da vulnerabilidade da vítima, entretanto, relativas a casos excepcionalíssimos, sempre visando a proteção constitucional à família, ainda que porventura tenha sido constituída ao arrepio da Lei. In
casu
, as relações sexuais, independente de terem sido consentidas, provocaram importante abalo psicológico à vítima, ocorreram às escondidas, tendo como agente do delito o seu padrasto, circunstâncias estas, que nem de longe se assemelham às dos casos excepcionados pela jurisprudência de nossos tribunais. 3. Não há que se cogitar de afastamento da causa de aumento de pena do art. 226, II, da mesma fonte legislativa, quando se tratar de crime praticado no âmbito doméstico, ou seja, com coabitação e sendo o apelante, padrasto da vítima.

4. Consoante entendimento firmado na Corte Cidadã, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante como convencimento para a condenação, providência que no caso é aplicada de ofício.

(N.U 1007406-22.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 20/09/2022)

Destacamos

HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. LAUDO PSICOLÓGICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TENTATIVA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DO ART. 61 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO COM QUALQUER ATO LIBIDINOSO. SÚMULA N. 593 DO STJ. REGIME FECHADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Dispõe o art. 621 do Código de Processo Penal que "a revisão dos processos findos será admitida" quando a sentença condenatória: a) for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) caso, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2.
Não há irregularidade no édito condenatório que utilizou, como elementos de prova, o depoimento da vítima e os depoimentos das testemunhas - inclusive o da psicóloga que produziu o laudo em questão -, notadamente quando essas provas foram produzidas na fase processual, em que há respeito ao contraditório
.

3. Conforme explicitado no julgamento da revisão criminal, a defesa não solicitou nova perícia psicológica e não impugnou especificamente o laudo anteriormente apresentado, de modo a incidir a preclusão consumativa.

4. A simples alegação de que o feito está contaminado por nulidade absoluta não é suficiente, por si só, a ensejar sua anulação, uma vez que o art. 563 do Código de Processo Penal, como expressão normativa da máxima
pas
de
nullité

sans

grief
, estabelece que "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

5. Para desconstituir toda conclusão alcançada pelo Tribunal a quo exigiria, nesta oportunidade, aprofundado reexame do quadro fático-probatório ou até mesmo dilação probatória. Essas providências, no entanto, são inviáveis no rito de cognição sumária da ação constitucional.

6. A Corte de origem delineou e reconheceu a ocorrência de todos os elementos contidos no art. 217-A do Código Penal, daí não se falar em tentativa nem na contravenção penal descrita no art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

7. É pacífica a compreensão de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional.

8. Para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o acusado, haja vista a presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Súmula n. 593 do STJ.

9. A questão referente à fixação de regime mais brando não foi analisada pelo Tribunal de origem. Dessa forma, em
creditamento
às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste
mandamus
, sob pena de supressão de instância.

10. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

(STJ, HC 431.518/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).

Destacamos

Diante do que foi exposto, é forçoso reconhecer que, a tese de que o apelante não praticou os atos
descritos na peça
acusatória
se encontra isolada nestes autos. E, nesse ponto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, e estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime de estupro, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo interposto por
Ajailton
de Jesus Conceição
, mantendo inalterada

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023